Tribunal: TJMT
Processo: 1032315-38.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1032315-38.2024.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
RECORRIDO: SIDVAL ALVES GONCALO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 à 10/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. DESVIRTUAMENTO DO REGIME TEMPORÁRIO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 E FGTS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Rondonópolis contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados com a autora entre os anos de 2022 a 2024, e condenou o ente público ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). O Município pleiteia a improcedência integral dos pedidos. A parte autora sustenta a manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as sucessivas contratações temporárias da autora descaracterizam a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal; (ii) estabelecer se a nulidade da contratação autoriza o pagamento de férias com adicional de 1/3 e FGTS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 37, IX, da CF/88 exige demonstração de necessidade temporária de excepcional interesse público para legitimar contratações temporárias, o que não se verifica em vínculos sucessivos que evidenciam a satisfação de necessidade permanente.
4. A legislação municipal (Lei no 10.693/2019) limita o vínculo temporário a 12 meses, prorrogáveis por igual período, vinculando-o ao afastamento de servidor efetivo. A extrapolação dessa regra descaracteriza o regime excepcional.
5. A documentação revela vínculo contínuo da autora com o Município de 01/2022 a 11/2024, com breves interrupções coincidentes com férias escolares, o que evidencia a continuidade do labor e o desvirtuamento do regime temporário.
6. Conforme o Tema 551 da repercussão geral (RE 1.066.677/STF), o desvirtuamento da contratação temporária autoriza o pagamento de verbas remuneratórias como férias e FGTS.
7. A ausência de demonstração, pelo ente público, da substituição de servidores efetivos e da real necessidade temporária da contratação caracteriza a nulidade dos vínculos, nos termos do art. 37, § 2o, da CF/88.
8. A jurisprudência estadual (TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 – Tema 04) assegura o direito a 45 dias de férias com adicional de 1/3 aos professores da educação básica contratados temporariamente.
9. O art. 19-A da Lei no 8.036/1990 prevê expressamente o pagamento de FGTS nos casos de nulidade contratual com percepção de salário, sendo devido à autora diante da omissão do Município quanto aos depósitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A contratação temporária com sucessivas prorrogações, sem comprovação de necessidade excepcional, configura desvirtuamento do regime previsto no art. 37, IX, da CF/88. 2. A nulidade da contratação temporária não afasta o direito à contraprestação pecuniária, incluindo férias acrescidas de 1/3 e FGTS. 3. Professores da rede pública municipal contratados temporariamente fazem jus a 45 dias de férias e ao adicional de 1/3, conforme legislação municipal e entendimento fixado em IRDR.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; Lei no 10.693/2019; LC no 228/2016; Lei no 8.036/1990, art. 19-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 658.026/MG, Tema 612; STF, RE no 1.066.677, Tema 551, j. 21.05.2020; TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04); TJMT, N.U 1001521-68.2023.8.11.0003, j. 26.08.2024; TJMT, N.U 1075616-75.2023.8.11.0001, j. 29.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032315-38.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SIDVAL ALVES GONCALO - CPF: 010.203.161-44 (RECORRIDO), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025